Tribunal: TJSP
Processo: 1046042-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MALES PSIQUIÁTRICOS E L.E.R./D.O.RT. NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – PRETENSÃO EXCLUSIVA À CONVERSÃO DE AUXÍLIOS-DOENÇA PREVIDENCIÁRIOS EM SEUS HOMÔNIMOS ACIDENTÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MALES PSIQUIÁTRICOS E L.E.R./D.O.RT. NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – PRETENSÃO EXCLUSIVA À CONVERSÃO DE AUXÍLIOS-DOENÇA PREVIDENCIÁRIOS EM SEUS HOMÔNIMOS ACIDENTÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO – Perícia ortopédica que constatou o nexo entre o trabalho e as afecções nos ombros e nos punhos – Todavia, perícia psiquiátrica que afastou liame entre as atividades da obreira e os males diagnosticados – Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a ação, convertendo os benefício previdenciários concedidos em razão dos ombros em acidentários – Recurso da obreira parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046042-38.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLGA DE
MELLO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
2
VOTO (D) No: 19.105
APELAÇÃO No: 1046042-38.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: OLGA DE MELLO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO MALES PSIQUIÁTRICOS E
L.E.R./D.O.RT. NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA

PRETENSÃO
EXCLUSIVA
À
CONVERSÃO
DE
AUXÍLIOS-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIOS
EM
SEUS
HOMÔNIMOS
ACIDENTÁRIOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA OBREIRA.
PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA Prova
pericial produzida com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do
juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado
julgamento da lide, desmerecendo renovação NÃO OITIVA
DE TESTEMUNHAS Prova oral inócua, ante a prevalência
da pericial sobre questão científica.
MÉRITO Perícia ortopédica que constatou o nexo entre o
trabalho e as afecções nos ombros e nos punhos Todavia,
perícia psiquiátrica que afastou liame entre as atividades da
obreira e os males diagnosticados Sentença de improcedência
reformada para julgar parcialmente procedente a ação,
convertendo os benefício previdenciários concedidos em razão
dos
ombros
em
acidentários

Recurso
da
obreira
parcialmente provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
174/175, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada por
“bank fone”/auxiliar de serviços, que objetivava a conversão de seus benefícios
previdenciários em acidentários aduzindo que suas moléstias decorreriam do labor.
A autora apelou (fls. 178/186) sustentando, preliminarmente, que teria
sido cerceado seu direito de defesa na medida em que teria impugnado o laudo pericial,
apresentando parece divergente, mas que tais fatores não teriam sido considerados; além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
3
não terem sido ouvidas testemunhas;
No mérito, aduziu que as moléstias adviriam de sua atividade laboral,
fazendo, assim, jus à conversão dos benefícios previdenciários em acidentários.
O recurso foi processado, sem contrarrazões (fls. 196).
Determinada a apresentação de informes previdenciários (fls. 199), foram
eles juntados aos autos (fls. 206/274).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do cerceamento de defesa
Inocorre o alegado cerceamento de defesa, pois despicienda a repetição
da perícia, já que aquela realizada mostrou-se suficiente ao adequado julgamento da lide
em primeiro grau, - assim como o é, também, para o julgamento em grau de recurso -, vez
que os experts respaldaram-se em exames clínico e especializado para a elaboração de seu
trabalho técnico, enfrentando com precisão todas as questões que lhe foram submetidas,
oferecendo destarte para o julgador os elementos técnicos necessários à formação de sua
convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os encargos
da lide, desnecessariamente.
Destaque-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e coerente,
para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, os vistores
desincumbiram-se de seu múnus.
Note-se que à obreira foi dada a oportunidade de produzir todas as provas
pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa, havendo, frise-
se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não justificador da repetição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
4
prova técnica.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda perícia,
como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes contrariadas em
suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes tenha sido
desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido nas
normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de jurisdição,
tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes para
participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se conceda
oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou aquele
resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade, estabeleceu o
reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente quando este integra
o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito Social, Previdenciário e
Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo processual
que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das de postulação e
admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que justificasse, ou a anulação da
sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa para que se tornasse razoável seu
pleito de renovação da prova já produzida, regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À
NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE. 'Elaborado o laudo
oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para
ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de
realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse
sentido'. ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA. "Atestado pela
prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
5
nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística". (Apelação Cível 1019687-20.2019.8.26.0053, Rel. Des.
Luiz De Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
28/01/2020 destaquei em negrito).
“ACIDENTE DO TRABALHO SERVIÇOS GERAIS INCAPACIDADE
LABORATIVA NÃO COMPROVADA NEXO CAUSAL COM O LABOR
DESCARTADO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA -
BENEFÍCIO INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a
reparação
pretendida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
1003230-19.2018.8.26.0320, Des. Rel. João Negrini Filho, TJSP, 16a
Câmara de Direito Público, julgado em 21/10/2019).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova pericial.
Também despicienda a prova oral, pois a aferição do nexo laboral
constitui matéria eminentemente técnica, a ser objeto exclusivo da prova pericial, e não da
oral, imprestável a tanto.
É, ademais, obrigação do juiz indeferir a prova testemunhal quando o
objeto dela seja questão científica nos termos do art. 400, II, do C.P.C./1973 (aplicável à
época).
Não bastasse, dispõe o art. 130 do C.P.C./1973 que:
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias."
Portanto, no caso, dupla era a obrigação (não mera faculdade) do juízo a
quo de indeferir a prova testemunhal, ou seja, a uma, porque visava provar fato científico e,
a outra, porque se tratava de prova inútil.
Neste sentido:
“(...) O entendimento esposado pela r. decisão combatida encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
6
amparo na jurisprudência, cujo entendimento consagrado é no sentido de
que no campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da
doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos cuja aferição é
de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante
perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la
ou infirmá-la (...)”(Apelação sem Revisão no perícia perícia específica,
não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la
(...)”(Apelação sem Revisão no 718.479-0/2 - 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
“(...) Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento
claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra
diligência nesse sentido” (TJSP, Ap.994071832070, 16a Câm. Direito
Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
(...) Anoto, de chofre, que o nobre Juiz singular entendeu ser
desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com a
prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbia-lhe, com base no
permissivo do art. 130 do CPC, aferir sobre a conveniência das
diligências necessárias à formação do seu convencimento, bem como
indeferir aquelas que são inúteis e meramente protelatórias.
Aduzo, por oportuno, não ter ocorrido cerceamento de defesa que enseje
a anulação da r. sentença, pelo fato do Magistrado não ter determinado
a produção de prova oral, pois desnecessária tal medida, no caso em
debate, uma vez que o laudo pericial, elaborado, aliás, com lisura, sem
vícios ou contradições concluiu pela inexistência de incapacidade
laborativa.
Friso, ainda, que os depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos,
na medida em que jamais se poderiam contrapor ao laudo pericial, sendo,
assim, completamente despiciendos para o adequado desate da contenda,
uma vez que elas não detêm o conhecimento técnico necessário para isso.
(TJSP, Apelação no 9157651-30.2009.8.26.0000 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Valdecir José do Nascimento) destaquei em negrito
Dessa forma, fica afastada a preliminar de cerceamento de defesa.
2.2) Do mérito
No mérito o recurso merece parcial provimento.
Em relação aos males psiquiátricos, o laudo pericial, levado a efeito pelo
Dr. Eduardo Sauerbronn Gouvêa, foi claro ao afastar o liame entre a afecção e o labor, in
verbis:
“Tratam-se ambos de diagnósticos psiquiátricos de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
7
etiológica sabidamente complexa e multifatorial.
(...)
No que concerne a caracterização do nexo laborativo, salvo
melhor entendimento, não sobraram na história relatada elementos de
maior especificidade ou pessoalidade relacionados ao exercício
laborativo em si, ou seja, relativos mesmo às funções que desempenhava
como bancária. Como apontado em 'Anamnese' (item I, acima),
periciada considerou que a 'depressão' sobreveio contingencialmente ao
quadro clínico de tendinite e os desdobramentos desse no contexto do
trabalho. Resta vago e inespecífico, pois, a vinculação do quadro
psiquiátrico e o exercício laborativo em si.
(...)
Restou caracterizado quadro psiquiátrico totalmente incapacitante
no momento. Mas, como discutido, sem nexo com o trabalho.” (fls. 117,
destaquei em negrito)
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica eficaz aos seus termos e conclusões,
merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança
do juízo.
Roboram a conclusão da perícia oficial os resultados das perícias
administrativas, que concederam à obreira seis auxílios-doença em razão de males
psiquiátricos, todos eles de natureza previdenciária (fls. 207/217, 218/221, 227/232,
249/256, 257/263 e 264/268), a afastar a etiologia laborativa da moléstia.
Consigne-se que o parecer do assistente técnico da obreira (fls. 157/158),
não logrou estabelecer contrariedade efetiva aos termos e conclusões da perícia oficial, a
uma porque não consignou divergência essencial às constatações do laudo oficial, ou seja,
confirmou os diagnósticos de episódio depressivo e de transtorno persistente do humor; a
duas, porque as considerou relacionadas ao trabalho fundamentando-se em pressuposições
a partir de literatura médica e informações da própria obreira e não, como seria de rigor, no
estado clínico atual. Por fim, não evidenciou qualquer equívoco técnico nas conclusões da
perícia oficial, estas sim, bem fundamentadas em criteriosa análise do quadro atual.
Não bastasse, a autora indicou 11 assistentes técnicos em sua petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
8
inicial (fls. 07). Sendo que compareceu e acompanhou a perícia a Dra. Hegles Rosa de
Oliveira (fls. 113), todavia, quem apresentou parecer divergente foi outro profissional, Dr.
Paulo Roberto Kaufmann (fls. 159/173), que não acompanhou a diligência, e,
consequentemente, não presenciou os exames realizados para colher suas impressões e, por
isso, pautou-se exclusivamente em avaliação indireta, que não pode suplantar a avaliação
direta feita pelo perito oficial.
Some-se a isso o fato de o assistente técnico da obreira ser especialista
em medicina do trabalho (fls. 159), enquanto o perito oficial é médico psiquiatra (fls. 113)
e, portanto, melhor qualificado para avaliar a etiologia dos males psiquiátricos que
acometem a apelante.
Ademais, a perícia oficial pauta-se pela imparcialidade, pois realizada por
profissional nomeado pelo juízo e com este compromissado, sendo certo que o assistente
técnico vincula-se precipuamente ao interesse da parte.
Neste sentido:
“(...) Frise-se, de outro lado, que o fato do assistente técnico da autora
ter emitido um parecer contrário ao do jurisperito, em nada altera a
solução do julgado, mesmo porque os argumentos por ele utilizados não
conseguiram infirmar a sólida conclusão pericial; ademais, não pode ser
olvidado que enquanto o perito judicial é escolhido dentre aqueles de
maior confiança do Juiz, sendo, absolutamente imparcial em relação aos
contendores, o assistente técnico nenhum compromisso possui com o
Magistrado, podendo, assim, emitir o parecer que melhor lhe aprouver,
mesmo porque sua vinculação é, apenas, para com o seu assistido (...)”.
(TJSP, Apelação no 0296547-12.2009.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Público, rel. Valdecir José do Nascimento).
Ressalte-se, ainda, que críticas de caráter leigo de modo algum abalam as
conclusões periciais, pois estas se fundamentam em conhecimento e procedimentos técnico-
científicos, observando-se, ainda, que atestados e exames apresentados unilateralmente
pela parte, os quais retratam situação pretérita, não se prestam a contrariar resultado da
perícia atual, realizada por médico especialista e imparcial.
Todavia, melhor sorte assiste ao recurso no concernente aos problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
9
nos ombros.
Isso porque, a perícia ortopédica (fls. 107/109), levada a efeito pelo Dr.
José Carlos Hass, constatou a existência de liame entre os males nos punhos e ombros e o
labor habitual da apelante (fls. 109).
A constatação da perícia oficial foi confirmada pelo parecer do assistente
técnico da obreira (fls. 171/172) e não foi contraditada pela autarquia.
Da relação dos 10 benefícios que a obreira pleiteia a conversão (fls. 03),
não há nenhum concedido em razão dos punhos e há apenas dois concedidos em razão dos
ombros, conforme se depreende dos informes previdenciários (fls. 206/274).
Assim,
a apelante
faz
jus
à
conversão dos auxílios-doença
previdenciários NB 31/517.617.412-6 e NB 31/542.474.273-0, em seus homônimos
acidentários, eis que concedidos pela mesma moléstia que foi constatado o nexo laboral
(fls. 225/226 e 243/248, respectivamente).
Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso da obreira, para julgar
parcialmente procedente a ação, convertendo-se os benefícios NB 31/517.617.412-6 e NB
31/542.474.273-0 em seus homônimos acidentários.
Considerando que a procedência foi apenas em relação a dois dos dez
benefícios, implicando em sucumbência maior da obreira, bem como a ausência de
proveito econômico com esta demanda, os honorários advocatícios a serem pagos aos
patronos da apelante são fixados por equidade (art. 85, § 8o, C.P.C.) no valor de R$ 600,00,
já considerado o trabalho recursal.
Por sua vez, a recorrente é isenta das verbas de sucumbência por expressa
disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Sem custas, ante a isenção legal de ambas as partes.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053 -Voto no 19105
10
Relator